Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741647-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDILSON VIEIRA CARDOSO REU: JUSCELINO CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, interposta por EDILSON VIEIRA CARDOSO contra capítulo da sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos de n.o 0722400-94.2020.8.07.0001. Noticia que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50%, arbitrados em 10% do valor da causa. Afirma que a ação de alienação judicial é procedimento de jurisdição voluntária, sendo que não cabe a condenação em honorários advocatícios. Informa que a sentença rescindenda não converteu o procedimento de jurisdição voluntário em litigioso. Informa que na contestação apresentada na ação de alienação judicial se limitou a concordar com a alienação judicial do bem. Argumenta que na ação de jurisdição voluntária não cabe a condenação em honorários advocatícios. Afirma que deve ser excluída a condenação que lhe foi imposta. Alega que existem dois capítulos da sentença, o primeiro relativo à alienação do imóvel, o segundo relativo à reconvenção. Informa que na reconvenção há litigiosidade, sendo devida a condenação em honorários. Noticia que o réu atribuiu ao valor da causa a quantia exorbitante de R$ 733.444,48. Contudo, após a extinção do feito originário, em outro processo, foi realizada a avaliação do imóvel, a qual indicou que o valor de mercado do bem é de R$ 380.000,00. Afirma que o laudo de avaliação do imóvel é prova nova, que não poderia ser utilizada na época pelo autor. Argumenta que, ainda que houvesse litigiosidade na ação originária, os honorários fixados foram superiores ao que era devido, sendo que o laudo de avaliação é prova nova, que autoriza a rescisão da sentença. Defende a necessidade de concessão da liminar, uma vez que está sendo executado por quantia indevida. Noticia que a ação rescisória está fundada nos art. 966, incisos III, V e VII do CPC. Em resumo, afirma que houve violação manifesta da norma jurídica, dolo da parte contrária em detrimento da parte vencida, e a existência de prova nova que assegura pronunciamento favorável. Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença em relação à condenação do autor em honorários advocatícios na ação de alienação judicial, mantendo bloqueado judicialmente todo o dinheiro penhorado nos autos de n.o 0722400-94.2020.8.07.0001, até o julgamento da presente ação. DECIDO Recebo a inicial e as emendas apresentadas. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. O autor funda a ação rescisória em violação da norma jurídica, dolo da parte contrária em detrimento da parte vencida e existência de prova nova, conforme dispões os incisos III, V e VII do art. 966 do CPC. No caso em comento, o autor afirma que houve violação da norma jurídica, pois na ação de jurisdição voluntária não é cabível a condenação em honorários advocatícios. Na obra Manual de Direito Processual Civil, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves apresenta os contornos da violação manifesta de norma jurídica, vejamos: “A hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente a norma jurídica deve ser desconstituída. Entendo que a amplitude desse entendimento inclui até mesmo os princípios não escritos, entendimento corroborado pela redação do dispositivo se comparada com a redação revogada do art. 485, V, do CPC/73. Enquanto que a Lei revogada mencionava violação à lei, a nova norma prevê violação à “norma jurídica”, reconhecendo que a lei não é a única fonte do direito que pode ser violada para ensejar ação rescisória”. (Manual de Direito Processual Civil. Daniel Amorim Assumpção Neves. Ed. JusPodivm, pág 1377). Desse modo, a rescindibilidade depende da comprovação de que houve violação da norma jurídica. No caso em comento, depreende-se da sentença rescindenda que existem dois capítulos, o primeiro relacionado à ação de alienação judicial do imóvel comum do ex-casal; o segundo, relativo à ação de reconvenção ajuizada pelo réu. A presente ação visa rescindir somente o capítulo da sentença que fixou os honorários na ação de alienação judicial. Transcrevo o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para DETERMINAR a dissolução do condomínio que as partes exercem sobre os direitos aquisitivos/propriedade do imóvel sito QR 318, Conjunto 01, Lote 04, Samambaia – DF. Tal imóvel deverá ser alienado judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do NCPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do NCPC), tudo mediante prévia e justa avaliação do bem, acessões e benfeitorias por Oficial de Justiça ou, na falta de conhecimento técnico, por perito credenciado, resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino estabelecidas na partilha ID 22762315. Do saldo arrecadado na venda, deverá ser rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um. Declaro, pois, resolvido o mérito do pleito principal, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em face da causalidade e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Observe-se a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que lhes foi deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. De outro lado, julgo IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais formulados por EDILSON VIEIRA CARDOSO em desfavor de MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Declaro, pois, resolvido o mérito do pedido reconvencional, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em face da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa reconvencional, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC, restando o requerido condenado nos demais ônus. Observe-se a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a ação de alienação judicial para a extinção do condomínio é procedimento de jurisdição voluntária, conforme dispõem os artigos 719 e 725, inciso IV, do CPC. Vejamos: “ Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção. Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de: (...) IV - alienação, locação e administração da coisa comum” Por conseguinte, não havendo litigiosidade em sede de procedimento de jurisdição voluntária, é descabida a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se tão somete o disposto no art. 88 do CPC “nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados”. No caso em comento, em juízo perfunctório, entendo que o autor não se opôs a alienação do imóvel, conforme se depreende da peça de defesa apresentada nos autos de n.o 072240-94.2020.8.07.0001. Ao contrário, concordou que o imóvel fosse alienado. Nesse sentido, transcrevo o que constou da contestação. Contestação de ID 72909202: O requerido não se opõe a que o bem imóvel seja alienado judicial, mas não ver com bons olhos que haja a modalidade de alienação por particular no lugar do leilão. A autora já deu e continua dando prova de que não é pessoa que se possa confiar, de modo que a alienação judicial é o melhor meio e até acredita que seja o único veículo apto a pôr fim ao condomínio porventura existente. Na própria sentença o juízo a quo relatou que o autor não se opôs à alienação do imóvel (ID 86598949). Desse modo, no procedimento de jurisdição voluntária, se não houver pretensão resistida, a fixação de honorários advocatícios não é devida, conforme inteligência dos art.s 719, 725 e 88 todos do CPC. A orientação do egrégio tribunal de justiça do Distrito Federal é nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HERDEIROS. BENS EM COMUM. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DIVISÃO EQUÂNIME ENTRE TODOS OS LITIGANTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 719 e 725, IV, do CPC, a ação de extinção de condomínio submete-se ao procedimento de jurisdição voluntária. 2. Inexistindo pretensão resistida nos procedimentos de jurisdição voluntária, mostra-se incabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Em conformidade com o disposto no art. 88 do CPC, as custas processuais devem ser rateadas entre todos os litigantes. 4. Apelação conhecida e provida.Unânime”. (Acórdão 1431793, 07372912320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – (negritei). “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESAS ORDINÁRIAS ADVINDAS DA PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOBRE O PAGAMENTO DAS DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exercício exclusivo, obstando o outro condômino dos direitos de usar e gozar do bem, impõe a responsabilidade única pelo pagamento dos tributos e despesas ordinárias, tais como aquelas destinadas à conservação. 2. Descabida condenação em honorários de sucumbência nos procedimentos de jurisdição voluntária. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1419593, 07068020320208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada0 (negritei). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS PROCESSUAIS. RATEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese houve condenação ao pagamento de honorários de advogado em procedimento de jurisdição voluntária. 2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça gratuita, importando em preclusão lógica. 3. Nos termos do art. 719, em composição com o art. 725, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil, a ação de extinção de condomínio (alienação de coisa comum) submete-se ao procedimento de jurisdição voluntária. 4. É inviável, por regra, a condenação ao pagamento de honorários de advogado em procedimento de jurisdição voluntária sem que tenha havido impugnações à pretensão exercida pelo demandante. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1241047, 07138410420188070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou demonstrada, em juízo perfunctório, a violação à norma jurídica que autoriza, ao menos nesta fase inicial, a concessão da liminar postulada. Além disso, há o risco do perigo da demora, pois houve bloqueio de valores na conta do autor (executado), que estão na iminência de serem liberados. Contudo, cabe esclarecer que a liminar, ora deferida, refere-se tão somente aos honorários advocatícios fixados na ação de alienação judicial. Desse modo, não obsta que seja dado prosseguimento à execução para pagamento dos honorários fixados na reconvenção. Assim sendo, não se poderá determinar que todos os valores bloqueados sejam mantidos depositados em juízo, pois parte deles se refere à execução de dívida não abrangida pela presente decisão. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar postulada para suspender os efeitos da sentença em relação à condenação do autor em honorários advocatícios na ação de alienação judicial, mantendo bloqueado judicialmente o valor destinado ao pagamento da referida dívida, nos autos de n.o 0722400-94.2020.8.07.0001, até o julgamento da presente ação. Ressalto que a presente decisão não obsta o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores relativos à execução dos honorários fixados na reconvenção. Cite-se a parte ré para, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora